Tribunal: TJSP
Processo: 0006775-95.2019.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292866
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006775-95.2019.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
MIRANDICIO JOSE DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Afastada a preliminar
arguida, deram parcial provimento ao agravo, para desclassificar a conduta do
agravante para falta disciplinar de natureza média, prevista no art. 45, XVIII, da
Resolução SAP no 144/2010, cancelando-se os efeitos decorrentes da falta grave. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006775-95.2019.8.26.0509 -Voto no 36.458
2
Agravo em Execução no 0006775-95.2019.8.26.0509 – Comarca de
Araçatuba – Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal – DEECRIM 2a RAJ
Agravante: Mirandicio José da Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
TJSP 12a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 36.458
AGRAVO EM EXECUÇÃO
Sindicância
Falta Grave

Desobediência em 08/05/2018 Falta prevista no art. 50, incisos I e
VI, ambos da LEP Recurso defensivo.
Preliminarmente, pugna pela nulidade da decisão recorrida, em
razão da ausência de prévia oitiva judicial do sentenciado, nos
termos do art. 118, §2o, da LEP NÃO VERIFICADO Não há
qualquer nulidade a ser reconhecida. O artigo 118 da LEP não
exige que o reeducando que vier a cometer falta grave seja
interrogado pelo Juiz. Necessário apenas que lhe seja dada a
oportunidade de ser ouvido previamente e apresente os motivos que
o levaram a praticar tal ato. O sentenciado foi assistido por defesa
técnica, sendo respeitado o princípio do contraditório e da ampla
defesa.
No mérito, pleiteia a absolvição, ante a ausência de dolo, aplicando-
se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Alternativamente, requer a desclassificação para falta disciplinar de
natureza média, nos termos do artigo 45, XVIII, da Resolução SAP
no 144/2010 ADMISSIBILIDADE Falta grave não configurada.
Embora indevido o comportamento do reeducando, sua conduta
melhor se amolda em infração disciplinar de natureza média,
descrita no art. 45, inciso XVIII, do Regimento Interno Padrão das
Unidades Prisionais do Estado de São Paulo.
Agravo parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de Agravo em Execução interposto pela Defensoria
Pública em benefício de Mirandicio José da Silva contra a r. decisão de fls.
35/37, proferida pelo MMo Juízo da Unidade Regional de Departamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006775-95.2019.8.26.0509 -Voto no 36.458
3
Estadual de Execução Criminal - DEECRIM 2a RAJ, Comarca de Araçatuba,
nos autos da Execução digital no 0000912-61.2019.8.26.0509, que
reconheceu a falta grave praticada pelo sentenciado em 08/05/2018,
consistente em ato de desobediência.
Pretende-se, com a presente interposição, preliminarmente, a
nulidade da decisão recorrida, em razão da ausência de prévia oitiva judicial
do sentenciado, nos moldes do artigo 118, § 2a, da Lei de Execução Penal,
destacando que tal procedimento é judicial, não podendo ser suprida por
autoridade apuradora. No mérito, pugna pela absolvição, uma vez que não
houve o dolo do agravante em desobedecer a servidor ou causar indisciplina
no estabelecimento prisional. Sustenta que o reeducando faz uso de
medicamentos de forma diária, o que pode ter gerado a aparência de
embriaguez. Alternativamente, requer a desclassificação para falta disciplinar
de natureza média, nos termos do artigo 45, XVIII, da Resolução SAP no
144/2010, em prestígio aos princípios constitucionais da razoabilidade e da
proporcionalidade (fls. 02/07).
Processado e contraminutado o agravo (fls. 40/43) e, mantida
a r. decisão recorrida (fls. 45), manifestou-se a Procuradoria Geral de Justiça,
em r. parecer da lavra do Dr. Walter Tebet Filho pela rejeição da preliminar e,
no mérito, pelo não provimento do presente recurso (fls. 57/63).
É o relatório.
Não prospera a preliminar arguida.
Com efeito, em que pese os argumentos empregados pela
combativa Defensoria Pública, no sentido de que não houve a prévia oitiva do
sindicado em Juízo, nos moldes estabelecidos pelo artigo 118, § 2o, da LEP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006775-95.2019.8.26.0509 -Voto no 36.458
4
temos que o princípio do contraditório e da ampla defesa foi devidamente
observado.
Instaurada a sindicância administrativa, o agravante foi ouvido
na presença de advogado da FUNAP.
O artigo 59 da Lei de Execução Penal confere à autoridade
administrativa a atribuição para apuração de falta disciplinar. O procedimento
deve seguir o regulamento, assegurada ampla defesa.
Segundo se extrai das cópias acostadas aos autos, durante o
procedimento apuratório o sindicado foi assistido por defesa técnica,
inclusive com apresentação das Razões Finais (fls. 23/25).
O artigo 118 da Lei de Execuções Penais não exige que o
reeducando que vier a cometer falta grave seja interrogado pelo Juiz.
Necessário apenas que lhe seja dada a oportunidade de ser ouvido
previamente e apresente os motivos que o levaram a praticar tal ato.
Segundo preleciona Guilherme de Souza Nucci, "Não se pode
exigir que num presídio, mormente os de grandes proporções, conduza-se
uma sindicância para apurar falta grave como se processo fosse, pois seria
infindável, complexa e ineficiente, o que ê incompatível com sua finalidade.
Ouvindo-se o sentenciado e proporcionando-lhe oportunidade para se
explicar é suficiente, nos termos do art. 59 da LEP" (Leis Penais e
Processuais Penais Comentadas 4a edição Editora Revista dos Tribunais,
págs. 474/475).
A decisão agravada está em consonância com o entendimento
firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006775-95.2019.8.26.0509 -Voto no 36.458
5
desnecessária nova oitiva do sindicado em Juízo antes da homologação da
falta grave, se lhe foi oportunizado manifestar-se no procedimento apuratório
disciplinar, acompanhado da defesa técnica.
Confira-se:
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. APURAÇÃO
DE FALTA GRAVE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
OITIVA
EM
JUÍZO.
DESNECESSIDADE.
RECURSO
ESPECIAL
PROVIDO.
DECISÃO
Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, com fundamento nas alíneas "a" e
"c" do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, manejado contra
acórdão do Tribunal de Justiça daquele Estado da Federação, que deu
provimento ao agravo em execução para anular a decisão que reconheceu a
prática de falta grave, cancelando-se, em consequência, todos os efeitos da r.
decisão.
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação do
artigo 118, § 2o, da Lei de Execução Penal, ao argumento de que "se a
infração disciplinar de natureza grave foi apurada em sindicância, 'com a
prévia oitiva do condenado no procedimento que visava à apuração do
cometimento de falta grave, foram plenamente atendidos os princípios
constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla
defesa', desnecessária nova oitiva do condenado em juízo, inclusive para fins
de perda dos dias remidos" (fl. 156).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006775-95.2019.8.26.0509 -Voto no 36.458
6
Requer, ao final, o provimento do recurso, "restaurando-se a
decisão de primeiro grau de jurisdição, que reconheceu a falta de natureza
grave cometida pelo recorrido JOSÉ LUÍS DRAGO, ocorrida no dia 24 de
agosto de 2012" (fl. 172).
Apresentadas as contrarrazões e admitido o recurso, o
Ministério Público Federal manifestou-se pelo provimento do apelo especial.
É o relatório.
O recurso merece prosperar.
A questão central cinge-se à imprescindibilidade da oitiva
judicial do sentenciado para a apuração da falta grave.
Da análise dos autos, verifica-se que o ora recorrente foi
ouvido em procedimento administrativo previamente designado para a
apuração da falta grave, acompanhado do advogado da FUNAP (fl. 14).
Nos termos da jurisprudência desta Corte, é desnecessária
nova oitiva do sentenciado em juízo antes da homologação da falta grave se
ele teve a oportunidade de se manifestar no âmbito do procedimento
administrativo instaurado para apurar a infração disciplinar, acompanhado
da defesa técnica. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ESPECIAL INDEFERIDO LIMINARMENTE. FALTA DE CABIMENTO DO
WRIT. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. HOMOLOGAÇÃO APÓS
REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRÉVIA
OITIVA JUDICIAL DO APENADO. PRESCINDIBILIDADE. ALEGAÇÃO
DE CONDUTA INCOMPROVADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006775-95.2019.8.26.0509 -Voto no 36.458
7
PROBATÓRIO.
INEVIDÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
REDUÇÃO DA PERDA DOS DIAS REMIDOS. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL. INADMISSÍVEL INOVAÇÃO. 1.
Incabível o ajuizamento do habeas corpus no lugar do recurso especial,
mormente quando não está evidenciado nenhum constrangimento ilegal. 2. É
desnecessária nova oitiva do apenado em juízo antes da homologação da
falta grave se a ele foi oportunizado, como na espécie, manifestar-se no
âmbito do procedimento administrativo instaurado para apuração da
infração disciplinar, devidamente acompanhado de defesa técnica.
Precedentes. 3. É inadmissível em habeas corpus tanto a pretensão de se
suprimir instância quanto a de reexaminar fatos e provas do caso. 4.
Constitui indevida inovação recursal o pedido de reconhecimento da falta
como média ou leve. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC
332.346/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA,
julgado em 08/09/2015, DJe 29/09/2015).
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO
DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. APURAÇÃO DE FALTA
GRAVE.
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR
REALIZADO. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PARA OITIVA DO
REEDUCANDO ANTES DA HOMOLOGAÇÃO. DESNECESSIDADE.
FALTA GRAVE. DESCONSTITUIÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DA ANÁLISE EM SEDE DE
HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PERDA DE DIAS
REMIDOS. ANÁLISE PREJUDICADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] III -
De acordo com a jurisprudência deste Tribunal é desnecessária a realização
de audiência de justificação para homologação de falta grave, se ocorreu a
apuração da falta disciplinar em regular procedimento administrativo, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006775-95.2019.8.26.0509 -Voto no 36.458
8
qual foi assegurado, ao reeducando, o contraditório e ampla defesa,
inclusive com a participação da defesa técnica. [...] Habeas Corpus não
conhecido. (HC 333.233/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA
TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 06/11/2015).
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. (1) FALTA
GRAVE.
HOMOLOGAÇÃO
FUNDAMENTADA
APÓS
REGULAR
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR.
INCABÍVEL
REEXAME. ANÁLISE APROFUNDADA DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO.
VIA
INADEQUADA.
(2)
OITIVA
JUDICIAL
DO
SENTENCIADO ANTES DA HOMOLOGAÇÃO DA FALTA GRAVE.
DESNECESSIDADE.
(3)
FALTA
GRAVE.
CARACTERIZAÇÃO.
POSSIBILIDADE DE REGRESSÃO DE REGIME, PERDA DOS DIAS
REMIDOS E INTERRUPÇÃO DO LAPSO TEMPORAL PARA OBTENÇÃO
DE
BENEFÍCIOS,
EXCETO
LIVRAMENTO
CONDICIONAL,
COMUTAÇÃO
E
INDULTO.
EXISTÊNCIA
DE
MANIFESTA
ILEGALIDADE NO PONTO. (4) PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS.
EFETIVA FUNDAMENTAÇÃO. (5) WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. A aplicação da falta grave deu-se mediante
regular procedimento administrativo disciplinar - PAD, com rito próprio
previsto na Lei de Execução Penal, sendo reconhecida a sua prática
fundamentadamente, conforme entenderam as instâncias ordinárias. O
reexame da questão é incabível na via estreita do habeas corpus, dada a
necessidade de incursão na seara fático-probatória do caso. Precedente. 2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, é desnecessária nova oitiva do
sentenciado em juízo antes da homologação da falta grave se ele teve a
oportunidade de se manifestar no âmbito do procedimento administrativo
instaurado para apurar a infração disciplinar, acompanhado da defesa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006775-95.2019.8.26.0509 -Voto no 36.458
9
técnica. Precedentes. 3. A caracterização da falta grave justifica a regressão
de regime prisional, a interrupção do lapso temporal para obtenção de
benefícios, exceto para o livramento condicional, o indulto e a comutação de
pena, bem como a perda dos dias remidos. Precedentes. 4. Hipótese em que
há flagrante constrangimento ilegal no ponto. O acórdão combatido
contraria entendimento desta Corte, pois não é possível interromper-se o
lapso temporal para concessão de livramento condicional, do indulto e da
comutação de pena, em razão do cometimento de falta grave. 5. A perda dos
dias remidos, em fração de 1/3 (um terço), foi devidamente fundamentada
pelo Juízo da Execução. 6. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício,
apenas para afastar a interrupção da contagem do lapso temporal para
concessão do livramento condicional, do indulto e da comutação. (HC
325.262/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA
TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 17/08/2015).
A propósito, assinalou o preclaro Ministro Marco Aurélio
Bellizze, relator do Recurso Especial Representativo de Controvérsia
1.378.557/RS, verbis:
(...), verifica-se que a defesa do sentenciado no procedimento
administrativo disciplinar revela-se muito mais abrangente em relação à sua
oitiva prevista no art. 118, § 2o, da LEP, que algumas decisões interpretam,
sem base legal, tratar-se de audiência de justificação, tendo em vista que esta
tem por finalidade tão somente a questão acerca da regressão de regime, a
ser determinada ou não pelo juiz da execução. Nota-se que os procedimentos
não se confundem. Ora, se de um lado, o PAD visa apurar a ocorrência da
própria falta grave, com observância do contraditório e da ampla defesa,
bem como a aplicação de diversas sanções disciplinares pela autoridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006775-95.2019.8.26.0509 -Voto no 36.458
10
administrativa; de outro, a oitiva do apenado tem como único objetivo a
aplicação da sanção concernente à regressão de regime, exigindo-se, por
óbvio, que já tenha sido reconhecida a falta grave pelo diretor do presídio.
Ante o exposto, com fundamento no art. 557, 1o-A, do CPC,
combinado com o artigo 3o do Código de Processo Penal, dou provimento ao
recurso especial para restabelecer a decisão de primeiro grau, que
reconheceu a prática da falta grave. (STJ, REsp no 1.565.900/SP
(2015/0286694-3), Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe
03/02/2016).
Com efeito, para a anulação do ato, este deve estar eivado de
nulidade absoluta, necessária à caracterização do prejuízo causado a quem
alega.
É o princípio insculpido no artigo 563 do Código de Processo
Penal, em respeito à máxima jurídica do pas de nullité sans grief, ou seja, não
há nulidade sem prejuízo.
Na hipótese, não foram apontados de forma objetiva, quais
seriam os prejuízos experimentados pelo reeducando.
Como se vê, tendo em vista que foi assegurada a ampla defesa
e o contraditório, a decisão em questão não padece de nenhuma ilegalidade.
Assim, fica repelida a preliminar arguida pelo agravante.
Passemos à análise do mérito.
Com efeito, não é caso de absolvição por ausência de dolo,
senão vejamos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006775-95.2019.8.26.0509 -Voto no 36.458
11
Segundo consta do Comunicado de Evento no 225/2018-
PVALP, elaborado pela Penitenciária de Valparaíso, no dia 08/05/2018, por
volta das 16h30, o sentenciado Mirandicio Jose da Silva, vindo do Pavilhão
III, cela 324, que ora ficaria nesse setor para embarcar pela manhã seguinte
com destino ao CDP IV de Pinheiros, se apresentou alterado, aparentemente
em estado de embriaguez, e por isso não foi possível executar o procedimento
de identificação, como a assinatura. Após muito diálogo, conseguiram colocar
o reeducando na cela da inclusão (fls. 09).
Instaurada
a
sindicância
administrativa,
o
agravante
Mirandicio Jose da Silva, ouvido na presença de advogado da FUNAP, teve a
dizer que, na data dos fatos, habitava a cela 324 do pavilhão III, e que não
estava embriagado. Alegou que não faz uso de nenhum tipo de bebida
alcoólica, pois é hipertenso e toma medicação diária. Disse que fez uso de
uma medicação forte para poder dormir, pois estava com dificuldade, então a
medicação fez seu efeito, ficando bem sonolento e zonzo. Falou que
realmente ficou um pouco alterado, pois o funcionário o acusou de estar
embriagado. Informou que não se recorda se assinou ou não qualquer
documentação e também não se recorda sobre o fato de que não queria entrar
para a cela. Reiterou que seu estado de consciência se deu devido ao uso da
medicação para dormir e não de bebida alcoólica (fls. 21).
O agente de segurança penitenciária Rodrigo Sorato, em
depoimento prestado às fls. 19, relatou que na data dos fatos, o sentenciado
Mirandicio Jose da Silva se apresentou no setor de inclusão, onde iria ficar
para embarcar pela manhã seguinte para o CDP de Pinheiros IV, alterado,
aparentando estar embriagado e, em virtude de seu estado, não foi possível
executar o procedimento de identificação assinatura. Informou que foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006775-95.2019.8.26.0509 -Voto no 36.458
12
necessário muito diálogo para que o sentenciado fosse colocado em uma cela
do setor de inclusão. Comunicou os fatos à diretoria de segurança e disciplina
para que fossem tomadas as providências administrativas (fls. 19).
No mesmo sentido foi o depoimento do agente de segurança
penitenciária Mauro Eduardo Montanher (fls. 20), corroborando as
declarações prestadas pelo agente de segurança Rodrigo Sorato.
Após a conclusão do procedimento disciplinar, o MMo Juiz a
quo, em decisão proferida aos 10 de dezembro de 2019, reconheceu a prática
da falta disciplinar de natureza grave por parte do agravante em 08/05/2018,
consistente em ato de desobediência, por embriaguez, nos termos do art. 50,
incisos I e VI, ambos da LEP, declarando a perda do direito a 1/6 do tempo
remido, iniciando novo período a partir da data da última infração julgada,
nos termos do art. 127 da LEP, atualizando-se o cálculo de pena para fins de
benefícios, observando-se a determinação contida na Súmula 441 do STJ (fls.
35/37).
Ao meu entender, não poderia ser reconhecida a prática da
falta grave por parte do reeducando.
Com efeito, o ora agravante manteve conduta inadequada no
interior da unidade prisional, em que pese a negativa apresentada, sua versão
permaneceu isolada, diante dos depoimentos coesos e harmônicos dos agentes
de segurança penitenciários Rodrigo Sorato e Mauro eduardo Montanher, de
modo que não há se falar em absolvição dos fatos que lhe foram imputados.
Cumpre frisar, por necessário, que a prova calcada em
depoimentos de agentes penitenciários é bastante ao reconhecimento da
infração disciplinar, mesmo porque, no caso dos autos, não há sequer indícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006775-95.2019.8.26.0509 -Voto no 36.458
13
de que tivessem os agentes penitenciários interesse em acusar gratuitamente e
de maneira falsa o agravante.
Todavia, embora respeitando o entendimento do douto
Magistrado a quo, a conduta imputada ao sentenciado não se amolda à
infração disciplinar de natureza grave.
As hipóteses previstas no artigo 50, da Lei no 7.210/84, são
taxativas e não permite interpretação extensiva, devendo ser considerado o
sentenciado como incurso no artigo 45, inciso XVIII, do Regimento Interno
Padrão das Unidades Prisionais do Estado de São Paulo (Resolução SAP no
144/2010), desclassificada, portanto, sua conduta para falta de natureza
média.
Com efeito, deflui-se da sindicância que, na data dos fatos, o
ora sindicado apresentou-se alterado no setor de inclusão, a fim de embarcar
na manhã seguinte para outra unidade prisional, vez que aparentava estar
embriagado, e por causa de seu estado, não foi possível executar o
procedimento de identificação.
É cediço que se exige do reeducando comportamento
adequado e disciplinado (LEP, art. 39, inc. I), devendo ser reprimido em
casos que causem tumultos e atinjam a ordem e a disciplina interna, todavia
no caso em tela, não ficou demonstrado que a conduta do agravante, embora
inconveniente, configure comportamento que justificasse a classificação da
falta como grave, vez que não abalou a disciplina ou a ordem do
estabelecimento prisional, cuidando-se de fato isolado que não causou demais
transtornos.
O comportamento descrito, não se discute, foi indevido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006775-95.2019.8.26.0509 -Voto no 36.458
14
entretanto, ao que tudo indica, se amoldaria melhor, no máximo, em uma
anotação de falta média, disciplinada no artigo 45, inciso XVIII, do
Regimento Interno Padrão das Unidades Prisionais do Estado de São Paulo,
in verbis:
“Artigo 45 - Consideram-se faltas disciplinares de natureza
média:
(...)
XVIII - receber, confeccionar, portar, ter ou consumir bebida
alcoólica ou concorrer para sua fabricação”.
Nesse sentido, este E. Tribunal de Justiça já decidiu:
“Segundo restou comprovado, na ocasião, agentes de
segurança penitenciária, em revista pessoal realizada junto a Miguel
Augusto, notaram que ele apresentava 'dificuldade em manter-se em pé, voz
pastosa e forte odor alcoólico'. (...) Não é caso, ademais, de atipicidade do
fato, como argumenta a Defesa em seu pedido principal; é hipótese,
entretanto, de desclassificação da infração para falta disciplinar de natureza
média, descrita no art. 45, XVIII, do Regimento Interno Padrão dos
Estabelecimentos Prisionais de São Paulo, que assim dispõe: Art. 45.
Consideram-se faltas disciplinares de natureza média: [...] XVIII. receber,
confeccionar, portar, ter ou consumir bebida alcoólica ou concorrer para
sua fabricação. Diante da perfeita subsunção operada entre norma e
conduta, portanto, a desclassificação para infração disciplinar de natureza
média mostra-se de rigor, nos termos do dispositivo normativo acima
mencionado”. (TJESP, Agravo de Execução Penal no. 7000435-
97.2019.8.26.0482, Relator Desembargador GRASSI NETO, julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006775-95.2019.8.26.0509 -Voto no 36.458
15
25-04-2019).
Na mesma linha, Agravo de Execução Penal no.
0011024-20.2018.8.26.0026, Relator Desembargador ROBERTO PORTO,
julgado 31-01-2019.
No caso em tela, conclui-se que a conduta do agravante não
justifica a aplicação de falta disciplinar de natureza grave, merecendo tal rigor
as condutas concretamente lesivas, o que não se verifica no presente caso.
Segundo o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, a
punição deve ser proporcional à falta praticada.
Nesse passo, ficam afastadas as sanções de perda dos dias
remidos, bem como de reinício do lapso temporal para fins de progressão de
regime.
Pelo exposto, afastada a preliminar arguida, dá-se parcial
provimento ao agravo, para desclassificar a conduta do agravante para falta
disciplinar de natureza média, prevista no art. 45, XVIII, da Resolução SAP
no 144/2010, cancelando-se os efeitos decorrentes da falta grave.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR